Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31754178, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos aos anuentes ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES. O Distrito Federal quedou-se inerte sobre os cálculos (ID: 32451151). O SINDIRETA manifestou concordância e solicitou a expedição dos respectivos requisitórios (ID: 32005236). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No ID: 19574104, os anuentes optaram pela expedição do precatório. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31754178, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes se dará posteriormente (ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, ARILTON RODRIGUES SANTANA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA - pedido b de ID: 26798559). Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador